Tribunal: STF
Processo: ARE 1417420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ESTABILIDADE. PROMOÇÃO. ART. 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 810/2001. REVOGADA LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE DOS CONCURSADOS. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município requerido a realizar a análise e avaliação do estágio probatório da recorrida; a analisar também o pedido de promoção/progressão funcional; e, ao final, caso exitosas as referidas análises, conceder a progressão funcional de professor “Classe A” para professor “Classe D”, cujos efeitos patrimoniais dela advindos devem retroagir à data do requerimento administrativo. 2. Em apertada síntese, pleiteia a parte autora, professora da rede pública municipal, que o Município de Três Ranchos seja compelido a realizar sua avaliação de desempenho, procedimento necessário para que seja aprovada no estágio probatório; posteriormente, seja promovida por habilitação ao cargo de Professor “Classe D”, com efeitos retroativos à data-base de 11/03/2019; a condenação do réu no pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional; e indenização por danos morais. 3. De acordo com o artigo 12 da Lei Municipal nº 810/2001 (Regime Jurídico do Pessoal do Magistério Público do Município de Três Ranchos), comprovada a habilitação do professor, a promoção por habilitação deve acontecer mediante requerimento do interessado, só não podendo acontecer no curso do estágio probatório(...) )



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente